Tribunal: TJBA
Processo: 0523691-41.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523691-41.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, MATHEUS PEREIRA MENDES, CAROLINA DO COUTO NUNES

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO
CITRA PETITA
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade da sentença de primeiro grau, por vício
citra petita
, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação das matérias suscitadas na contestação, especialmente sobre revisão contratual, incidência do Código de Defesa do Consumidor e alegada abusividade de encargos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, em especial quanto à análise da alegação de julgamento
citra petita
, da impossibilidade de revisão contratual sem reconvenção, da inexistência de encargos abusivos e da inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, existente entre os fundamentos da própria decisão, não entre esta e o entendimento da parte recorrente (STJ, REsp 1.250.367/RJ).
5. O acórdão embargado foi claro e coerente ao reconhecer a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses defensivas, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.
6. Questões relativas à revisão contratual, encargos e adimplemento substancial não foram apreciadas em razão da nulidade declarada, devendo ser objeto de reexame pelo juízo de origem.
7. Ausente qualquer vício a justificar a integração do julgado, sendo inviável o uso dos embargos como sucedâneo recursal ou instrumento de mera rediscussão do mérito.
8. O simples inconformismo da parte não autoriza a modificação da decisão, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 616.648/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 09/10/2015).

IV – DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n.
0523691-41.2018.8.05.0001 (ID 86560759)
, tendo como Embargante
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

e Embargado
PEDRO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente